Tribunal: TJPA
Processo: 0810980-80.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DOS EAREsp 676.608/RS E 600.663/RS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. RESTITUIÇÃO SIMPLES QUANTO AOS DESCONTOS ANTERIORES. TERMO INICIAL PARA JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. CORRETO. MÍNIMO EXIGIDO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Inexiste contrato ou quais outros documentos capazes de comprovar a existência da relação contratual. Desse modo, é certo que os descontos foram realizados de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses, cabendo ao banco a responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. II- considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (três mil reais) não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).III- Quanto à repetição do indébito, aplica-se a tese firmada no EAREsp 676.608/RS, com modulação expressa no EAREsp 600.663/RS: a devolução em dobro, independentemente de má-fé, somente é cabível para cobranças indevidas posteriores à publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para descontos anteriores ao marco temporal, exige-se prova de má-fé, inexistente no caso concreto, motivo pelo qual a restituição deve ocorrer na forma simples. IV- No que se refere a data dos juros de mora quando da condenação a título de danos morais, que para tanto aplicou-se a súmula 54 do STJ, entendo que inexistindo relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da sentença como requer o apelante, aplicando-se a súmula acima especificada. V- Declarada a nulidade do contrato, exatamente por não haver comprovação de que houve de fato essa relação contratual e mais, que não há qualquer outro documento disponibilizado pelo banco de que houve recebimento pela parte dos valores, entendo que não merece razão também qualquer devolução de dinheiro. VI- Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para: reduzir o valor da indenização por danos morais, fixado pelo Juízo singular, para R$ 3.000,00 (três mil reais); e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada na forma simples quanto às cobranças efetuadas antes da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021, sendo devida a devolução em dobro apenas em relação às cobranças posteriores ao referido marco temporal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810980-80.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA ALEXANDRINO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. TERMO INICIAL PARA JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. CORRETO. MÍNIMO EXIGIDO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Inexiste contrato ou quais outros documentos capazes de comprovar a existência da relação contratual. Desse modo, é certo que os descontos foram realizados de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses, cabendo ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, bem como deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
II-
considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (três mil reais) não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).
III-
No que se refere a data dos juros de mora quando da condenação a título de danos morais, que para tanto aplicou-se a súmula 54 do STJ, entendo que inexistindo relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da sentença como requer o apelante, aplicando-se a súmula acima especificada.
IV-
Declarada a nulidade do contrato, exatamente por não haver comprovação de que houve de fato essa relação contratual e mais, que não há qualquer outro documento disponibilizado pelo banco de que houve recebimento pela parte dos valores, entendo que não merece razão também qualquer devolução de dinheiro.
VI-
Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO AS,
em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo consigando, que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou extrato do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

Apresentação de contestação ID Num. 18449593.

Réplica ID Num. 18449598.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, com arrimo no art. 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO entabulada no vestibular para reconhecer o ilícito praticado pela demandada: (a) reconhecer a inexistência do contrato objeto da presente lide e, assim, a ré deve cessar com os descontos indevidos na conta bancária da autora; (b) condenar a ré a ressarcir em dobro as quantias indevidamente cobradas e descontadas do salário/benefício da parte autora, a serem apuradas por simples cálculo, corrigidas monetariamente a partir da data de cada desembolso, sem olvidar da incidência de juros de mora a partir da data de cada parcela ilicitamente descontada; (c) condenar a ré a pagar indenização à parte autora pelos danos morais que lhe impingiu na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual arbitro considerando a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, a necessidade de que, sendo instituições de grande abrangência, atuem com fidelidade e respeito aos direitos constitucionais e infraconstitucionais dos consumidores, valor este que deverá ser devidamente corrigido a partir de seu arbitramento e com juros de 1% ao mês a contar da citação dos réus; e (d) condeno, ainda, a ré a pagar as custas e taxa judiciária, devidamente corrigidas pelos fatores acima especificados, e a arcar com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação

Nas razões recursais,
BANCO BRADESCO SA
, alegando a existência de prova que legitima o empréstimo impugnado na inicial, sendo a apelada cliente há anos, sem que tenha buscado questionar as cobranças junto ao banco ou devolvido o valor disponibilizado, demonstra a ciência do contrato celebrado, não havendo, portanto, qualquer dever de indenizar por parte a da Instituição Bancária.

Sustenta que o apelado recebeu o valor do empréstimo e nunca procurou o banco para fazer a devolução dos valores que considerava indevidos e efetuou regular pagamento das parcelas durante anos, não pode beneficiá-lo. Isso ensejaria enriquecimento ilícito, uma vez que bastava a comunicação para que fossem tomadas medidas para dirimir essa questão eventual.

Alega que por não ter praticado ato ilícito, não há dever de indenizar, porém, não sendo esse o entendimento, aduz que o quantum fixado pelo Juízo Singular deve ser minorado, posto que se revela a um enriquecimento sem causa por parte da Recorrida, eis que o fato em si não justifica tal vultuoso valor.

Afirma inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, por violação ao art. 42, parágrafo único, do código consumerista.

Assim, requer que seja reformada a decisão guerreada, afastando-se assim qualquer indenização ou obrigação de fazer imposta ao Recorrente e, não sendo esse o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes; e ao final,

proceda os juros e correção monetária a partir da data do arbitramento da decisão.

Contrarrazões ID Num. 18449607 .

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a existência do suposto negócio jurídico e não sendo esse o entendimento, que seja minorado o quantum da indenização dos danos materiais e procedido os juros e correção monetária a partir da data do arbitramento da decisão.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Analisando detidamente os autos observo que diferente do que afirma o apelante, em momento algum este apresentou documentos que comprovassem a relação contratual entre as partes.

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer contrato nos autos, notório que não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Desse modo, correta a sentença que determina a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (três mil reais)

não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).

TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA

No que se refere a data dos juros de mora quando da condenação a título de danos morais, que para tanto aplicou-se a súmula 54 do STJ, entendo que inexistindo relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da sentença como requer o apelante, aplicando-se a súmula acima especificada.

EMENTA RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13ª PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Recursos oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ferroviário. 2. A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com contrato de transporte previamente celebrado com a empresa responsável pela ferrovia, sendo extracontratual nas demais hipóteses em que não exista prévio vínculo contratual. 3.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ. 4. Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais.
5. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA. 5.1. Descabimento da parcela correspondente ao 13º salário a título de pensionamento na hipótese em que a vítima não possuía vínculo empregatício na data do acidente. Precedentes. 5.2. Inviabilidade de se revisar o valor da indenização arbitrada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas as hipóteses de arbitramento em valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na espécie.5.3. Incidência de juros de mora desde o evento danoso, seja quanto à indenização por danos morais, seja quanto à por danos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual no caso de atropelamento de transeunte em via férrea. 6. RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES. 6.1. Imprescindibilidade da indicação do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial, ainda na hipótese de dissídio notório, por se tratar de requisito que emana do diretamente art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, ao enunciar que cabe recurso especial quando a decisão recorrida "der à lei federal" interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 6.2. Impossibilidade de saneamento do vício de pelo órgão julgador, sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade e do contraditório. Julgado específico da Corte Especial. 7. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES NÃO CONHECIDO.

(negrito nosso) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.479.864 - SP (2014/0204154-0) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Data do Julgamento 20 de março de 2018)

Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 26/09/2025